Tribunal: TJDFT
Processo: 0754269-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0754269-05.2025.8.07.0000 PACIENTE: RONIS CESAR NUNES DE FARIA SANTOS IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de segundo "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF e, como ilegal, a decisão que manteve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV (furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno) c/c artigo 29, ambos do Código Penal, ocorrido em 10-fevereiro-2025, tendo como vítima o Banco do Brasil (processo referência: ação penal n. 0700692-09.2025.8.07.0002 e relaxamento de prisão n. 0704499-37.2025.8.07.0002). Alegou a Defesa Técnica (Dra. JORDANA COSTA E SILVA – OAB n. 37.064/DF) que o decreto prisional fundou-se em elementos indiciários e no histórico prisional do paciente. Esclareceu que os fundamentos fáticos estão vinculados à proximidade física da residência do paciente com o local da ocorrência delitiva; à ostentação financeira esbanjada por ele, consistente em gastar R$ 200,00 (duzentos) reais em um estabelecimento comercial; e à existência de uma testemunha sigilosa que visualizou o paciente e os corréus RONIS e LUIZ na residência Aduziu o excesso de prazo para a formação da culpa, visto que transcorreram 300(trezentos) dias desde a ocorrência delitiva e a prisão do paciente e, até o momento, não foi encerrada a instrução processual. Afirmou que a prorrogação da instrução criminal, que está pendente da realização de nova assentada sem data definida para tal, decorreu de pedido do Ministério Público e da sua insistência na oitiva de testemunha arrolada na inicial acusatória. Argumentou que, “ainda que não se fale em critério aritmético para análise de excesso de prazo, evidenciado que uma prisão que perdura mais de 270 dias, sem sequer data para continuidade da audiência de instrução e julgamento e, sem sequer a comprovação de liame subjetivo entre os acusados e com a ‘testemunha sigilosa’ que pontua que fora coagida a assinar depoimento quando estava presa por outro fato, tudo isso evidencia a falta de justa causa à prisão do acusado”. Mencionou a Resolução n. 193/2025-CNJ. Alegou que o lapso temporal transcorrido desde a ocorrência fática supera aquele previsto na Lei n. 12.850/2013, o que reforça o excesso de prazo e a consequente ilegalidade da prisão provisória imposta ao paciente. Discorreu sobre a insuficiência dos elementos indiciários no tocante ao paciente e o não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da prisão cautelar. Pontuou o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. ADMISSIBILIDADE: O presente “writ” almeja a concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, em benefício do paciente, pautado na ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e no excesso de prazo para a formação da culpa. Ocorre que as alegações aventadas quanto ao cabimento do decreto prisional foram expressamente apreciadas por esta 2a Turma Criminal, no julgamento do “habeas corpus” n. 0738349-88.2025.8.07.0000, que, por unanimidade, teve a ordem denegada. O acórdão restou assim ementado: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO, ESCALADA, CONCURSO DE PESSOAS E DURANTE REPOUSO NOTURNO. AGÊNCIA BANCÁRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de furto qualificado por arrombamento, escalada, concurso de pessoas e repouso noturno. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir: 3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus commissi delicti" (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa. 4. A pena prevista em abstrato para o crime pelo qual o paciente foi denunciado (furto qualificado) ultrapassa largamente 4 (quatro) anos. Logo, atendida a condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 6. A imputação do crime de furto qualificado tem suporte probatório mínimo, consistente em: imagens de câmeras de segurança mostrando veículos e movimentações suspeitas; filmagens do sistema interno do banco; depoimentos de testemunhas sobre comportamento suspeito apresentado pelos pacientes após o crime; perícia constatando o arrombamento e relatório policial detalhado sobre a dinâmica do crime. 7. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, diante dos elementos concretos que evidenciam: a gravidade do delito (furto majorado e qualificado contra agência bancária, com ação organizada e planejada); a multirreincidência do paciente, incluindo condenações por crimes de mesma natureza; a prática do crime durante saída temporária do regime aberto e o risco concreto de reiteração delitiva. 8. Não há excesso de prazo na formação da culpa. A tramitação processual está adequada à complexidade do caso, que envolve seis denunciados com defesas distintas, necessidade de perícias, análise de vídeos e documentos, além da oitiva de múltiplas testemunhas. A denúncia já foi recebida, a audiência de instrução foi realizada e há nova audiência designada para a produção das provas orais remanescentes. 9. As condições pessoais favoráveis do investigado, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 10. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando a custódia é necessária para garantir a ordem pública, havendo incompatibilidade entre os institutos no caso concreto. IV. Dispositivo: 11. Ordem denegada. (Acórdão 2049924, 0738349-88.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: Invalid date). Sendo assim, ADMITO PARCIALMENTE da impetração, apenas no que se refere ao excesso de prazo para a formação da culpa. Ultrapassada a admissibilidade do “writ”, passa-se à análise do pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). LIMINAR: A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Elucida-se. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante em 10-fevereiro-2025 pelo crime em apuração nos autos de origem. Em 12-fevereiro-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou o auto de prisão em flagrante e converteu-a em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Ressaltou que o paciente ostenta multirreincidência delitiva e que perpetrou o crime em comento em pleno “saidão”, o que revela a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (ID 225625861 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 24-fevereiro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente RONIS CÉSAR NUNES DE FARIAS SANTOS e dos corréus DANIEL DA SILVA MOREIRA, EDSON TAUBINGER, GLEISON PEREIRA SILVA, LUÍS RICARDO NUNES DE FERIAS SANTOS e MÁRCIO SANTOS ARAÚJO pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV (furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno) c/c artigo 29, ambos do Código Penal (ID 227148957 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 28-fevereiro-2025, o Ministério Público aditou a denúncia para inserir a corré LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO no polo passivo da demanda, ante a existência de indícios de sua participação na infração penal retromencionada. Referida corré foi denunciada pelo mesmo crime imputado aos corréus. Segundo a denúncia, os corréus subtraíram, em proveito do grupo, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) de uma agência do Banco do Brasil localizada em Brazlândia/DF. Para tanto, os corréus MÁRCIO e DANIEL adquiriram o material usado para explodir o teto do banheiro da agência, que ficava imediatamente atrás da sala do cofre, bem como a parede do cofre; ao passo que os demais denunciados, inclusive o paciente RONIS CÉSAR NUNES DE FARIAS SANTOS, conduziram veículos com aparelhos de som de alta potência para as proximidades do banco, estacionando-os ali e deixando o volume do som alto a fim de disfarçar o barulho que ocorreria em seguida. O fato com todas as suas circunstâncias foi narrado nos seguintes termos (ID 79286873): DA CONDUTA TÍPICA Por volta das 04h35 dos dias 09 e 10 de fevereiro de 2025, nas dependências da agência no. 2500-3 do Banco do Brasil, localizada na Quadra 05, Setor Norte, Brazlândia – DF, os denunciados RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUIS RICARDO NUNES DE FARIAS SANTOS, EDSON TAUBINGER e LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si e com os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO e DANIEL DA SILVA MOREIRA, subtraíram, em proveito do grupo, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) da referida agência bancária. Os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, DANIEL DA SILVA MOREIRA concorreram para o crime, como partícipes materiais, fornecendo os meios de execução para o crime. O crime ocorreu mediante arrombamento, uma vez que foram destruídos o teto do banheiro que ficava imediatamente atrás da sala do cofre, bem como a parede do cofre que protegia a quantia subtraída. O crime ocorreu mediante escalada, uma vez que os criminosos acessaram o local do crime por meio do telhado da agência. O crime ocorreu em concurso de mais de duas pessoas. O crime foi praticado durante o repouso noturno. DO CONTEXTO FÁTICO Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, após os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO e DANIEL DA SILVA MOREIRA terem previamente adquirido os materiais necessários para o arrombamento da agência bancária, os denunciados RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUIS RICARDO NUNES DE FARIAS SANTOS, EDSON TAUBINGER e LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO conduziram veículos com aparelhos de som de alta potência para as proximidades do banco, estacionando-os ali e deixando o volume do som alto a fim de disfarçar o barulho que ocorreria em seguida. Em seguida, utilizando-se dos materiais previamente fornecidos por MÁRCIO e DANIEL, os demais denunciados acessaram o telhado da agência, destruindo-o parcialmente para adentrar um banheiro de acesso público que ficava imediatamente atrás da parede do cofre, local que naturalmente era desprovido de vigilância. Dentro do local, arrombaram a parede do cofre e subtraíram a quantia que ali estava na madrugada do dia 09/02/2025. Na madrugada seguinte, do dia 10/02/2025, retornaram ao local a fim de subtraírem o restante do valor. Em 9-março-2025, houve o recebimento da denúncia (ID 228015088 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 11-abril-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente com fundamento na gravidade concreta da infração penal em apuração (ID 232567997 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 24-maio-2025, a eminente autoridade judiciária rejeitou as preliminares aventadas pelas Defesas técnicas em suas respostas à acusação e determinou a designação de audiência de instrução (ID 236752791 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 25-junho-2025, foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento (ID 240704211 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 22-julho-2025, a eminente autoridade judiciária deferiu o pleito do Ministério Público de designação de nova audiência de instrução e julgamento para a inquirição de testemunhas não localizadas. Na mesma oportunidade, indeferiu o segundo pedido de revogação da prisão cautelar formulada pela Defesa técnica do paciente por ausência de alteração no cenário fático (ID 243362845, ação penal n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 1o-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o terceiro pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa técnica do paciente ante a persistência do quadro fático-jurídico que embasou o decreto prisional (ID 248268694 – autos n. 0704499-37.2025.8.07.0002). Em 30-outubro-2025, realizou-se a segunda audiência de instrução, porém, duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, BEM COMO AS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA TÉCNICA DO PACIENTE não compareceram ao ato (ID 255288110 – ação penal n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 27-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelas Defesas técnicas do paciente e dos demais corréus. Salientou que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a manutenção das prisões cautelares. Fundamentou a inocorrência de excesso de prazo ante a elevada complexidade do feito, que envolve 7 (sete) réus com patronos distintos e compreendeu a prática de diversas diligências probatórias, como análises de imagens de segurança, quebras de sigilo telefônico e telemático, perícias técnicas, além de oitivas de testemunhas. Reiterou a manutenção do panorama fático-jurídico que ensejou a decretação da medida extrema e concluiu que a restrição da liberdade dos corréus (inclusive do paciente) faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Confira-se a fundamentação exarada (ID 79286872): Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUÍS RICARDO NUNES DE FARIA SANTOS, EDSON TAUBINGER, MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO e DANIEL DA SILVA MOREIRA encarcerados preventivamente desde 10 de fevereiro de 2025, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 155, §4o, incisos I, II e IV do Código Penal. Os requerentes sustentaram, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos legais para a prisão preventiva, alegando, sobretudo, fragilidade do conjunto probatório e excesso de prazo, todavia, tais argumentos não merecem prosperar. No caso em tela, o conjunto probatório coligido aos autos é robusto e suficiente para a manutenção da prisão preventiva nesta fase processual, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório até então produzido nesta fase. Quanto a alegação de excesso de prazo, reiterada pelas defesas, esta não encontra respaldo na realidade processual. Com efeito, o presente feito é de elevada complexidade, envolvendo sete réus com defesas técnicas distintas, o que naturalmente demanda um lapso temporal maior para sua tramitação. Assim, a investigação abrangeu análise de imagens de segurança, perícias técnicas, quebras de sigilo telefônico e telemático, além de diversas oitivas e diligências. O Ministério Público oficiou-se pelo indeferimento do pedido, ao argumento de que não foram demonstrados fatos novos, frente à situação processual presente quando da decisão atacada, hábeis a ensejar a revisão do ato impugnado (Id. 256233714). É o relatório. Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada No caso em tela, a restrição cautelar da liberdade dos réus emanou da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentos da decisão proferida por este juízo. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUÍS RICARDO NUNES DE FARIA SANTOS, EDSON TAUBINGER, MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO e DANIEL DA SILVA MOREIRA. Publique-se e intimem-se. Atualmente, o feito aguarda a realização de nova audiência a ser designada (ID 256233714 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Trata-se de ação penal proposta contra 7 (sete) corréus com Defesas técnicas distintas. Há corriqueiros requerimentos de liberdade provisória formulados pelos patronos dos corréus. O crime em apuração depende de perícia técnica. A dinâmica fática, assim como a vinculação dos envolvidos demanda a realização de diligências probatórias mais robustas, como quebra de sigilo. No decorrer da instrução criminal, foram inquiridas inúmeras testemunhas, além de serem realizadas outras provas técnicas. O Ministério Público requereu a designação de nova audiência para a oitiva de duas testemunhas faltantes. Da breve análise da tramitação processual, notadamente dos elementos supra, nota-se que inexiste excesso de prazo na formação da culpa. O prolongamento da instrução processual decorre da complexidade natural do feito, não somente pelo elevado número de agentes delitivos, mas pela meticulosidade da perpetração delitiva. Vale pontuar que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC n. 856.243/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025) (Grifos nossos). Desta feita, tem-se que este somente se configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Na presente casuística, não se vislumbra a inércia dos órgãos estatais, razão pela qual é de ser afastada a tese de ilegalidade da prisão do paciente por excesso de prazo, sobretudo em sede de liminar. Destaque-se que as peculiaridades relativas ao trâmite processual serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, quando, então, o órgão Colegiado poderá realizar uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Feitas essas considerações, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator